Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR CONDÔMINO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO DE IPTU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Réus nos autos da ação de extinção de condomínio, de arbitramento de aluguel e de alienação judicial de imóvel, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) o imóvel objeto da lide deve ser alienado judicialmente; (2) os Réus LUCIANO SERGIO ALVES DE LIMA E CASTRO e SHEILA MARIA FIGUEIREDO ALVES DE LIMA E CASTRO devem arcar com o pagamento de aluguel aos Autores pelo uso exclusivo do imóvel objeto da demanda e a partir de qual data; (3) os referidos Réus devem arcar com o pagamento do IPTU atinente ao referido bem e, em caso negativo, se o valor do alusivo tributo deve ser partilhado entre os herdeiros na proporção de seu quinhão; (4) se os ônus sucumbenciais devem ser reatados pelas partes.
III. Razões de decidir.
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural está condicionada à declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos (arts. 98 a 100 e 99, §3o, do CPC).
4. A fixação do “mínimo existencial” deve observar critérios objetivos, sendo razoável adotar o parâmetro indicado pelo DIEESE, que aponta o valor de R$ 7.528,56, referente a maio de 2025, como necessário à subsistência digna.
5. Demonstrada a incapacidade financeira de um dos apelados, acometido por enfermidade e beneficiário do INSS, mantém-se a gratuidade de justiça. Ausente comprovação documental da alegada situação de desemprego do outro apelado, revoga-se o benefício.
6. Inexistente inovação recursal quando as matérias suscitadas em apelação foram objeto de impugnação na contestação.
7. O direito à extinção de condomínio é potestativo, bastando a vontade de um dos condôminos, sendo cabível a alienação judicial do bem comum na ausência de acordo entre os coproprietários (arts. 1.320 a 1.322 do CC e art. 730 do CPC).
8. A posse exclusiva do imóvel por condômino, ainda que com tolerância tácita dos demais, autoriza o arbitramento de aluguéis, a partir da notificação extrajudicial, para evitar enriquecimento sem causa (arts. 1.319 e 1.326 do CC).
9. A avaliação do imóvel por oficial de justiça é suficiente para apuração do valor dos aluguéis, sendo desnecessária perícia técnica, salvo impugnação fundamentada.
10. No caso em apreço, a condenação ao pagamento do IPTU por determinados herdeiros decorreu de decisão transitada em julgado proferida em ação de inventário, não cabendo rediscussão.
11. Inexistente sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelos Apelantes, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural está condicionada à declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos (arts. 98 a 100 e 99, §3o, do CPC). 2. A fixação do “mínimo existencial” deve observar critérios objetivos, sendo razoável adotar o parâmetro indicado pelo DIEESE. 3. O direito à extinção de condomínio é potestativo, bastando a vontade de um dos condôminos, sendo cabível a alienação judicial do bem comum na ausência de acordo entre os coproprietários (arts. 1.320 a 1.322 do CC e art. 730 do CPC). 4. A posse exclusiva do imóvel por condômino, ainda que com tolerância tácita dos demais, autoriza o arbitramento de aluguéis, a partir da notificação extrajudicial, para evitar enriquecimento sem causa (arts. 1.319 e 1.326 do CC). 5. A avaliação do imóvel por oficial de justiça é suficiente para apuração do valor dos aluguéis, sendo desnecessária perícia técnica, salvo impugnação fundamentada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CC, arts. 1.319, 1.320, 1.321, 1.322 e 1.326; CPC, arts. 10, 85, 98, 99, 100, 730, 1.012 e 1.014. Lei no 14.181/2021. Decreto no 11.150/2022 e Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.02.2022; TJDFT, Acórdão 1.355.204, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.07.2021.